Tribunal: TJES
Processo: 5002677-26.2022.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002677-26.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS MOURA DE ANDRADE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002677-26.2022.8.08.0008

Origem
: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: MARIA DAS GRACAS MOURA DE ANDRADE -

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. SUCESSÃO DA TITULARIDADE PELO DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS DO CONTRATO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A parte autora alega que é professora aposentada e, desde 1994, figurava como dependente no plano de saúde de seu esposo, Sr. Moacyr de Andrade, até o seu falecimento, ocorrido em abril de 2022. Sustenta que sempre houve cobertura integral sem coparticipação e que, após a morte do titular, solicitou a manutenção do plano nas mesmas condições, sendo, contudo, indeferido o pedido pela requerida. Afirma, ainda, que solicitou cópia do contrato firmado com a operadora, recebendo, em resposta, um documento relacionado à Loja Maçônica 14 de Julho de Barra de São Francisco/ES, entidade à qual seu esposo jamais esteve vinculado. Argumenta que, nos últimos 10 anos, tanto ela quanto os demais dependentes assumiram integralmente o pagamento do plano, sem qualquer intervenção da Maçonaria. Diante da negativa da requerida em manter o plano nos mesmos moldes, ingressou com a presente demanda, requerendo: (i) a concessão de tutela de urgência para a imediata manutenção do plano de saúde nas condições anteriormente contratadas; (ii) a confirmação da obrigação de fazer, garantindo a continuidade da assistência médica à autora e seus dependentes; (iii) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou no montante a ser arbitrado pelo juízo.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando a manutenção da parte autora e seus dependentes no plano de saúde, nas mesmas condições contratadas anteriormente; bem como condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a sucessão da titularidade do plano de saúde coletivo por adesão pela dependente após o falecimento do titular; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Incontroverso nos autos que o contrato de plano de saúde ofertado pela Ré, na modalidade coletivo por Adesão por intermédio da Loja Maçônica "Quatorze de Julho" de Barra de São Francisco, do qual que a Requerente era beneficiária na condição de dependente, foi rescindido em razão do falecimento do titular, seu cônjuge Moacyr de Andrade.

5. À luz disso, a beneficiária pleiteia a sucessão da titularidade em seu favor, bem como a manutenção dos demais dependentes, com preservação integral das condições originalmente contratadas. A Requerida, por sua vez, defende a regularidade da rescisão contratual, ante a falta de vínculo da Autora com a entidade contratante (Loja Marçonica). Discorre, ainda, que a manutenção do contrato aos dependentes nas mesmas condições após a morte de titular somente seria possível nos planos de saúde individual ou familiar, sendo inaplicável aos planos coletivos. Assim, com a morte do titular, procedeu-se à rescisão do plano, assegurando à Autora cobertura ao seguro do PEA, pelo prazo de 05(cinco) anos.

6. Ocorre que, debruçando sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os dependentes do plano de saúde coletivo possuem direito à permanência nele mesmo com o falecimento do titular, mediante assunção integral do pagamento das mensalidades, e manifestação de interesse. Cito trecho do aresto:
“falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes ou agregados o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/98, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. STJ. 3ª Turma. REsp 1841285/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/03/2021 (Info 690).”.
Este Tribunal de Justiça manifestou no mesmo sentido:
“ 2. Conforme remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, à luz do que dispõem os arts. 30 e 31 da Lei n . 9.656/98 e a súmula normativa n. 13 da ANS, os dependentes do titular de plano de saúde coletivo fazem jus à continuidade do serviço nas mesmas condições originárias após o falecimento do titular, desde que pagas as contraprestações devidas.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5019606-23.2021.8.08 .0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)”

7. Dessa forma, deve ser reconhecido o direito da Requerente à sucessão da titularidade e à manutenção do plano de saúde, nas mesmas condições contratuais anteriormente vigentes, mediante o pagamento integral das mensalidades.

8. Quanto aos danos extrapatrimonial, é importante considerar que a Requerente foi privada de usufluir dos serviços de saúde a que tinha direito por ato ilegal do Réu, o episodio ainda se agrava pelo fato de tratar-se de mulher idosa, condição em que demanda cuidados adicionais em relação a saúde. Nesse sentido, conclui-se pela configuração dos danos morais. Em relação ao
quantum
, outrossim, o valor determinado na origem (R$ 4.000,00) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, não sendo hipotese de minoração.

9. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)